Tribunal: TJSP
Processo: 1061919-18.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
PRELIMINAR. Coisa julgada. Não ocorrência. Demanda anterior intentada perante Juizado Especial Federal. Ausência de identidade da causa de pedir e do pedido.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Doenças psiquiátricas. Incapacidade parcial e permanente. Nexo de causalidade. Prova pericial contundente. Benefício devido.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
PRELIMINAR. Coisa julgada. Não ocorrência. Demanda anterior intentada perante Juizado Especial Federal. Ausência de identidade da causa de pedir e do pedido.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Doenças psiquiátricas. Incapacidade parcial e permanente. Nexo de causalidade. Prova pericial contundente. Benefício devido.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Recebimento de auxílio-doença previdenciário, concedido judicialmente, no curso desta demanda. Dia seguinte ao da cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91. Sobrestamento do processo até decisão final do Tema 862, pelo C. STJ.
Suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio-doença relacionado às mesmas moléstias (artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Aplicação do IPCA-E para correção monetária.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual e base de cálculo da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).
RECURSO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1061919-18.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS, é apelada ELISANGELA APARECIDA DE SOUZA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061919-18.2017.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 15.066
Apelação/Remessa Necessária: 1061919-18.2017.8.26.0053
Comarca: 3a Vara de Acidentes do Trabalho de São Paulo
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelada: Elisangela Aparecida de Souza Lima

APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
PRELIMINAR. Coisa julgada. Não ocorrência. Demanda
anterior intentada perante Juizado Especial Federal.
Ausência de identidade da causa de pedir e do pedido.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
Doenças
psiquiátricas.
Incapacidade parcial e permanente. Nexo de causalidade.
Prova pericial contundente. Benefício devido.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Recebimento de
auxílio-doença previdenciário, concedido judicialmente, no
curso desta demanda. Dia seguinte ao da cessação
administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
Sobrestamento do processo até decisão final do Tema 862,
pelo C. STJ.
Suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de
auxílio-doença relacionado às mesmas moléstias (artigo
104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos
índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida
pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão
geral). Juros de mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança. Aplicação do IPCA-E para correção
monetária.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença
ilíquida, a apuração do percentual e base de cálculo da verba
honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o,
inciso II, do CPC/2015.
TUTELA
ANTECIPADA
E
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO. Expedição de ofício para implantação
imediata do benefício e, após, suspensão do processo até
decisão final do C. STJ (Tema 862).
RECURSO
DA
AUTARQUIA
E
REEXAME
NECESSÁRIO PROVIDOS EM PARTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061919-18.2017.8.26.0053 -Voto no
3
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela
MM. Juíza Dra. Mônica Senise Ferreira de Camargo, que julgou procedente o
pedido formulado por ELISANGELA APARECIDA DE SOUZA LIMA e
determinou a concessão de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, a
partir da juntada do laudo pericial (20/04/2018) até superveniente concessão
de aposentadoria, suspendendo-se o benefício no caso de reabertura de auxílio-
doença pelas mesmas sequelas; abono anual; juros moratórios conforme o
artigo 1o-F da Lei 9.494/97, contados englobadamente até a citação e, após, de
forma decrescente, mês a mês; correção monetária pelo INPC, conforme Tema
810, C. STF, combinado com o Tema 905, C. STJ, e honorários advocatícios,
a serem fixados em liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do
CPC (fls. 331/338), anoto que os autos vieram à segunda instância por força de
recurso voluntário da autarquia e de reexame necessário.
Pretende o INSS, representado pela Procuradora Federal
Dra. Regina Endo, preliminarmente, a extinção do processo sem resolução do
mérito, ante existência de coisa julgada, pois a autora distribuiu, na mesma
data que esta demanda, ação perante a Justiça Federal, requerendo benefício de
espécie previdenciária pelas mesmas doenças discutidas nestes autos, que
resultou em acordo celebrado entre as partes para concessão de auxílio-doença
previdenciário. Aduz, ademais, que ambas têm o mesmo pedido, qual seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061919-18.2017.8.26.0053 -Voto no
4
indenização por incapacidade laborativa decorrente do mesmo fato gerador,
não cabendo nova análise do que já foi decidido. No mérito, sustenta que não
foram comprovados os requisitos legais necessários à concessão do auxílio-
acidente, notadamente o nexo causal, pois não houve emissão de CAT e a
autora recebeu, por força de decisão da Justiça Federal, no curso desta
demanda, auxílio-doença previdenciário. Argumenta que a prova testemunhal
produzida é frágil e precária, restando isolada nos autos, eis que não
corroborada por outros meios de prova. Subsidiariamente, pede fixação do
termo inicial do benefício na data da juntada do laudo pericial que embasou a
concessão do auxílio-acidente (23/08/2019) ou após alta médica do auxílio-
doença concedido judicialmente, ocorrida em DCB 31/10/2018 (fls. 345/353).
A autora apresentou contrarrazões (fls. 358/368).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato
Normativo no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, afasta-se a alegação de coisa julgada.
Isto porque na ação anteriormente ajuizada perante o
Juizado Especial Federal (fls. 222/244), a autora requereu restabelecimento de
auxílio-doença ou concessão de aposentadoria por invalidez de espécie
previdenciária, aduzindo estar incapacitada para o trabalho, ante o
padecimento de doenças psiquiátricas.
Nestes autos, a segurada pede benefício de espécie

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061919-18.2017.8.26.0053 -Voto no
5
acidentária, ante o padecimento de doenças ocupacionais, ou seja, relacionadas
ao exercício das atividades laborativas.
Importante esclarecer que, para a verificação da coisa
julgada, é necessário que haja demanda transitada em julgado, com identidade
de partes, pedido e causa de pedir, nos termos do artigo 337, §1o, do CPC.
Sendo assim, apesar de ter as mesmas partes e causa de
pedir, os pedidos formulados são diversos.
Passo à análise do mérito.
Cuida-se de ação acidentária movida pela autora contra o
INSS, alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa
mencionada na inicial, na função de bancária, sujeitava-se a condições hostis
de labor, apresentando doenças psiquiátricas, com consequente diminuição de
sua capacidade laboral. Requereu a concessão de benefício acidentário.
Não houve emissão de Comunicação de Acidente de
Trabalho CAT pela empregadora.
A
autora
recebeu
auxílio-doença
previdenciário,
concedido através de acordo celebrado no âmbito do Juizado Especial Federal
de São Paulo, no período compreendido entre 13/04/2017 e 31/10/2018 (fls.
222/225).
O último laudo médico-pericial (fls. 272/289) demonstrou
a existência das mazelas, a incapacidade laborativa parcial e permanente e o
nexo causal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061919-18.2017.8.26.0053 -Voto no
6
Com efeito, o perito judicial salientou que:
“O caso em tese já foi objeto de nossa avaliação
anteriormente (2018), quando concluíamos da seguinte
maneira:
Dos elementos obtidos junto ao Histórico, Exame
Psíquico, Elementos anexados aos autos, conclui-se que
a examinanda é portadora de um quadro depressivo
ansioso.
Na Classificação Internacional das Doenças encontramos
a seguinte F41.2
Transtorno misto ansioso e depressivo
(...)
No tocante ao nexo:
Dos elementos trazidos pela autora temos condições
suficientes para o surgimento e evolução do quadro nos
termos observados. Mostra uma evolução linear, com
gradativa piora até o momento que necessitou internação
em face da gravidade do quadro.
(...)
Não apresenta condições para o desempenho de toda e
qualquer função com rendimento útil e satisfatório no
momento.
(...)
Temos uma condição de interesse da examinanda em
retornar às suas atividades profissionais, mesmo que em
outra função.
Não entendemos que o quadro atual, seja permanente.
Um afastamento por um período de seis meses poderia
trazer uma maior estabilidade para o retorno as
atividades laborais, porém, não naquelas anteriores.
Ou seja, deve ser atendida para o retorno à atividades
com menores níveis de solicitações, especialmente no
atendimento ao público, sem demandas de vendas, e
envolvimento com altos numerários.
Em outras palavras o quadro pode ser considerado
definitivo para o desempenho das mesmas atividades
desempenhadas
anteriormente.
Portanto, concluíamos pela existência da doença, da alteração
da capacidade e da condição de permanente.
No caso restava discussão sobre o nexo, por conta do direito
ao contraditório aos relatos da examinanda.
Provas testemunhais foram anexadas e determinado que nos
manifestássemos, o que de pronto atendemos com o seguinte
texto:
Procedemos a leitura das oitivas, e os elementos ali

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061919-18.2017.8.26.0053 -Voto no
7
apresentados de forma inequívoca corroboram
linearmente os relatos da autora.
Deste modo, estabelece se a relação das referidas
condições com o quadro apresentado.
Na atual avaliação atende-se a respeitável determinação da
MM Juiza Dra. Mônica Senise Ferreira de Camargo (fls.252)
que,
ao
considerar
o
tempo
transcorrido
entendeu,
corretamente, pela reavaliação da autora no tocante ao atual
estado funcional da mesma.
Considerando se o tempo transcorrido, os tratamentos
corretos recebidos e a resposta não plenamente satisfatória,
somos de concluir que: o quadro, com suas manifestações, não
permite o desempenho das mesmas funções (gerenciais) e,
pode ser considerado permanente.” (fls. 281/288)
O trabalho técnico foi bem fundamentado, prestando-se
como prova técnica hábil à formação do livre convencimento do julgador.
Como se vê, o expert do Juízo foi enfático ao concluir
pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa da autora, em
decorrência de doenças psiquiátricas, que restringem o desempenho do labor
habitual.
Quanto ao nexo causal, as conclusões apresentadas pelo
vistor judicial, notadamente após a análise dos depoimentos das testemunhas
da autora (fls. 189/190 e 193/194) são suficientes para estabelecer o liame
etiológico entre as mazelas e as condições em que desempenhava o labor.
Assim, a MM. Juiz a quo, ao analisar todo o acervo
probatório, convenceu-se, acertadamente, da presença dos requisitos
necessários à concessão do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061919-18.2017.8.26.0053 -Voto no
8
Comprovada a existência das moléstias, o nexo causal e a
incapacidade parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente,
nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91.
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença
deve ser alterada para o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
previdenciário concedido judicialmente, ocorrida em 31/10/2018 (fl. 354),
conforme dispõe o artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
Isso porque a autarquia optou pela alta médica da obreira,
quando ainda persistia o quadro incapacitante.
De outro lado, o laudo médico-pericial constitui apenas
elemento que integra a fase probatória do processo, não havendo fundamento
jurídico para considerá-lo como marco inicial de qualquer direito.
Observo, todavia, que em 02/08/2019, o C. Superior
Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP
ao rito dos recursos repetitivos para "Fixação do termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91" (Tema 862), determinando a suspensão nacional de
todos os processos que tratem da matéria.
Desse modo, deverá ser observado o que vier a ser
decidido pelo C. STJ, suspendendo-se o feito após o presente julgamento e até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061919-18.2017.8.26.0053 -Voto no
9
decisão final da questão.
O auxílio-acidente deverá ficar suspenso nos períodos de
recebimento de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador, conforme previsto no
artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99.
É também devido abono anual, conforme preceitua o
artigo 40 da Lei 8.213/91.
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada
observando-se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção, por obediência ao princípio da isonomia.
Os juros de mora devem ser contados a partir da citação,
de maneira decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo
Tribunal Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema
810 de repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os
aplicáveis às cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a
utilização da TR como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Nesse sentido, transcreve-se excerto do voto do Ministro
LUIZ FUX, no julgamento do RE 870.947:
“A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o
propósito de guardar coerência e uniformidade com o que
decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061919-18.2017.8.26.0053 -Voto no
10
de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser
idênticos os critérios para a correção monetária dos
precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública.
Naquela
oportunidade,
a
Corte
assentou
que,
após
25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatório deverão
ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação
do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que
se cuide.”
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o
C. Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração
opostos contra o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os
efeitos da decisão anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do
IPCA-E para correção monetária das prestações em atraso a partir de
30/06/2009, com trânsito em julgado aos 03/03/2020.
Acrescente-se ainda que a par de eventual interpretação
divergente do entendimento firmado pelo C. STJ, Tema 905, e C. STF, Tema
810, no tocante ao índice de correção monetária, esta Câmara entende
aplicável o IPCA-E, como decidido pela Corte Máxima do Poder Judiciário.
Não cabe, finalmente, neste momento, dispor sobre
questões atinentes ao pagamento do precatório, como correção monetária e
juros incidentes após a elaboração da conta de liquidação, dentre outras,
devendo ser apreciadas na fase de execução.
Em relação aos honorários advocatícios, levando-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061919-18.2017.8.26.0053 -Voto no
11
conta que a r. sentença é ilíquida e que foi proferida na vigência do novo
estatuto processual, o percentual e a base de cálculo, inclusive no tocante à
incidência da Súmula 111 do C. STJ, deverão ser definidos apenas em
liquidação, a teor da ressalva prevista no artigo 85, § 4o, inciso II, do
CPC/2015.
Por derradeiro, confirmada a procedência da demanda, é
de rigor a implantação imediata do auxílio-acidente.
Determina-se a expedição de ofício à autarquia a fim de
que promova a imediata ativação do benefício, antes da suspensão do processo
ora determinada, aguardando-se o trânsito em julgado tão somente para o
pagamento dos atrasados.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da
autarquia e ao reexame necessário, nos termos acima, expedindo-se ofício para
imediata implantação do benefício e, após, suspendendo o feito até julgamento
do Tema 862 pelo STJ.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
- N° do processo:
1061919-18.2017.8.26.0053
- Nome do segurado:
Elisangela Aparecida de Souza Lima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061919-18.2017.8.26.0053 -Voto no
12
- Benefício concedido:
Auxílio-acidente (B94)
- D.I.B.
01/11/2018
- Renda Mensal Inicial
A calcular
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
CARLOS MONNERAT
Relator